Tribunal: CARF
Processo: 13116.721141/2015-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.721141/2015-07
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.877 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
POLLO SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE SE ASSENTA EM MAIS DE
UMA RAZÃO. INEFICÁCIA DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso Especial de divergência, quando a decisão
recorrida se assenta em mais de uma razão e o Recurso Especial só confronta
uma delas, ou se, tendo-as confrontado, não tenha sido admitido com relação a
uma delas, por ausência de paradigma válido a contestá-la.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros Livia De Carli Germano, Luis
Henrique Marotti Toselli e Alexandre Evaristo Pinto.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.721141/2015-07
Fl. 5279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.877 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.721141/2015-07

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional –
PFN (fls. 5162 e seguintes) em face do acórdão no 1201-001.825 (fls. 5125 e seguintes),
proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, por meio do
qual, por maioria de votos, foi dado parcial provimento ao recurso voluntário para afastar a multa
qualificada de 150% (reduzida para 75%) e para excluir a responsabilidade solidária do sócio
administrador, Sr. Raimundo Aidar Junior.
A autuação fiscal contempla a infração de “omissão de receitas caracterizada
pela falta ou insuficiência de contabilização”.
Em apertada síntese, a contribuinte, que pratica o comércio varejista de veículos
novos e usados, firmou contratos de correspondente bancário (nos termos da Resolução Bacen
no 3.954/2011) com diversas das maiores instituições financeiras no país para a “venda de
financiamentos” de veículos por ela comercializados. Contudo, por determinação da
contribuinte, as instituições financeiras depositaram as comissões pagas pela venda desses
financiamentos na conta de uma outra empresa do grupo, a SIGA POLLO REPRESENTACOES
E CORRETORA DE SEGUROS LTDA (SIGA POLLO). Esta receita, portanto, não foi
oferecida à tributação pela contribuinte fiscalizada, mas sim pela SIGA POLLO, que estava
submetida a regime fiscal menos oneroso (lucro presumido), o que ensejou a autuação fiscal.
No recurso especial, a Procuradoria insurge-se contra a desqualificação da multa
de ofício aplicada, aduzindo “restar claro nos autos os requisitos para a aplicação da multa
disposta no art. 44, §1o da Lei no 9.430/96”, e apresentando como paradigmas os acórdãos no
9101-000.528 e no 9101-002.397.
O acórdão recorrido apresenta a seguinte ementa, no que importa à análise do
presente recurso, verbis:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. TITULARIDADE DAS RECEITAS.
O correspondente bancário contratado pelas instituições financeiras é o titular
das receitas provenientes da prestação dos serviços financeiros, sendo vedada a cessão
do contrato sem a observância dos requisitos previstos em norma regulamentar
específica (Resolução Bacen no 3.954/2011).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FALTA DE MOTIVAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
A aplicação de multa qualificada deve ser motivada de forma explícita e clara,
de modo a permitir a devida compreensão dos fatos e o pleno exercício do direito de
defesa, sob pena de improcedência.

Fl. 5280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.877 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.721141/2015-07

MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
FRAUDE.
DOLO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. ERRO DE PROIBIÇÃO.
O erro de proibição, que decorre de mero contraste interpretativo, não deve ser
confundido com o dolo. Uma vez ausente a figura do dolo, no seu aspecto subjetivo
(intenção) ou objetivo (prática de um ato ilícito), a multa qualificada deve ser
afastada.”
No primeiro paradigma (acórdão no 9101-000.528) destaca-se o entendimento
contrário à decisão recorrida no que diz respeito à (im)possibilidade da aplicação do instituto
penal conhecido por “erro de proibição” ao processo administrativo fiscal para fins de
afastamento da qualificação da penalidade. Já o segundo paradigma (acórdão no 9101-002.397)
visa a sustentar a alegada impossibilidade de segregação das fontes de rendimentos com o dolo
de evadir tributos, tema também afeto à qualificação da multa.
O recurso especial, contudo, foi admitido pelo despacho de fls. 5180 e seguintes
tão somente com relação ao primeiro paradigma (acórdão no 9101-000.528), cuja ementa assim
está redigida, verbis:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2000
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SIMULAÇÃO. EVIDENTE INTUITO
DE FRAUDE. ERRO DE PROIBIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
A prática da simulação com o propósito de dissimular, no todo ou em parte, a
ocorrência do fato gerador do imposto, caracteriza a hipótese de qualificação da multa
de ofício, nos termos do art. 44, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996. O “erro de
proibição” ou erro sobre a ilicitude do fato não exclui o dolo, mas atua tão
somente na dosimetria da pena, podendo isentá-la ou diminuí-la. Inaplicável no
âmbito das sanções administrativas fiscais.” (destaques acrescidos)
Por outro lado, não foi admitido o recurso com relação ao segundo paradigma
(acórdão no 9101-002.397), abordando o tema “(im)possibilidade de segregação das fontes de
rendimentos entre pessoas jurídicas com o dolo de evadir tributos”, nem mesmo após a
interposição de agravo, em face da ausência de similitude fática entre os casos confrontados.
Após a prolação da decisão recorrida, o contribuinte solicitou adesão ao Programa
Especial de Regularização Tributária – PERT, com desistência parcial e renúncia a quaisquer
alegações de direito sobre as matérias em discussão, à exceção apenas da multa qualificada, para
a qual apresentou contrarrazões ao recurso fazendário (fls. 5242 e seguintes).
Em suas contrarrazões, o contribuinte aduz, inicialmente, que o recurso da
Procuradoria apenas demonstra que ela “não concorda com os fatos propriamente ditos, na
prática não havendo qualquer divergência entre teses jurídicas” e que ela o faz “pinçando
alegações que pertencem a contexto diferente, e que por isso são apenas aparentemente
contraditória, sem que haja qualquer identidade no contexto fático em relação aos
paradigmas”.
Assim, apesar de o despacho de admissibilidade ter dado seguimento ao recurso
“para que seja rediscutida a matéria do item "a" – o erro de proibição é incabível em sede de
Fl. 5281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.877 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.721141/2015-07

sanções administrativas e não se presta a afastar a multa qualificada”, não atentou para a
“patente [...] falta de similitude fática entre o presente caso concreto e o paradigma”, visto
que, conforme informa a própria Recorrente “No caso do acórdão paradigma a prática da
chamada "conduta evasiva" se deu pela realização de negócios simulados, no presente caso a
"conduta evasiva" se caracterizou pela ocultação da atividade exercida pela empresa", do que
resta claro que se está diante de contextos fáticos absolutamente distintos”. Ademais, alega ser
“absolutamente equivocado e falso dizer que no presente caso teria havido ‘ocultação da
atividade exercida pela empresa’”, por tudo o que consta dos autos.
Além disto, aponta que toda a argumentação do recurso fazendário “gira em torno
da idéia da “consciência da ilicitude”, quando tal elemento não foi o único e nem mesmo foi
decisivo para o afastamento da multa de 150%, sendo urgente atentar ao fato de que o v.
acórdão recorrido reduziu a multa baseando-se principalmente na falta de motivação do
lançamento capaz de caracterização de qualquer conduta que tipifique a hipótese da
qualificação da multa”.
Assim, por “não ataca[r] o fundamento autônomo do v. acórdão recorrido que
cancelou a multa qualificada em razão da cabal ausência de motivação do lançamento capaz de
ensejar a aplicação da penalidade qualificada”, bem como por não haver similitude fática entre
o caso dos autos e o paradigma, o recurso especial sequer deveria ser conhecido, ou senão, em
vista dessas mesmas razões, aliado ao fato de não ter havido no caso qualquer “ocultação”,
deveria ser julgado improcedente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima.
Contudo, em face das alegações formuladas em contrarrazões relativas à ausência
de demonstração de efetiva divergência jurisprudencial a ser sanada, deve-se averiguar,
inicialmente, se o recurso deve ser conhecido ou não.
Se considerarmos que a questão divergente a ser resolvida seja apenas e tão
somente uma questão de direito, limitada a definir se o instituto penal conhecido por “erro de
proibição” (Erro sobre a ilicitude do fato, previsto no art. 21 do Código Penal) se faz aplicável
(ou não) no âmbito dos processos administrativos fiscais, para fins de “relevação” ou
afastamento da multa qualificada, então minha conclusão seria pela suficiente demonstração
desta divergência, na mesma linha do que decidiu o despacho do presidente da Câmara recorrida
que deu seguimento ao recurso (fls. 5180 e seguintes).
Isto porque, a despeito de eventuais particularidades fáticas existentes em cada
caso analisado, a manifestação dos colegiados a respeito desta possibilidade é manifestamente
divergente: enquanto o acórdão recorrido sustenta que a ausência de conhecimento quanto ao
Fl. 5282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.877 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.721141/2015-07

caráter ilícito de uma conduta afasta o dolo, o acórdão paradigmático afirma categoricamente
que “O ‘erro de proibição’ ou erro sobre a ilicitude do fato não exclui o dolo”, e que, ademais,
é “Inaplicável no âmbito das sanções administrativas fiscais”.
Contudo, uma vez confirmada ser apenas esta a divergência a ser sanada,
exatamente como decidiu o despacho de admissibilidade que deu seguimento ao recurso,
confirmado pelo despacho que rejeitou o agravo interposto pela Procuradoria, e ainda que
solucionada esta favoravelmente à recorrente, com a manifestação de entendimento de que a
ausência de conhecimento quanto ao caráter ilícito de uma conduta não excluiria o dolo, não
há como deixar de observar que restariam incólumes, de qualquer sorte, todas as demais razões
apresentadas no acórdão recorrido para afastar a multa qualificada.
De fato, o acórdão recorrido, ao tratar da multa qualificada, já de início
transcreveu os dois únicos parágrafos do Termo de Verificação Fiscal (TVF) que dariam
sustentação à aplicação da multa qualificada, para logo a seguir observar que “verifica-se, de
plano, a falta de motivação adequada dos fatos ou circunstâncias que supostamente
autorizariam o emprego de multa qualificada”.
Para perfeito conhecimento do colegiado, estes são os dois parágrafos do TVF que
abordam a multa qualificada, os quais foram também transcritos no acórdão recorrido:
“III-B – DA MULTA QUALIFICADA POR EVIDENTE INTUITO DE
FRAUDE.
108. Está claro que o contribuinte modificou, dolosa e reiteradamente,
característica essencial do fato gerador (colocou a SIGA POLLO como sujeito
passivo), com a intenção de reduzir o montante de imposto a pagar (oferecendo apenas
32% da base real à tributação, no lucro presumido). Este comportamento caracteriza a
fraude, conforme o artigo 72 da Lei no 4.502/64 (grifo nosso):
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto
devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
109. Sendo assim, a multa de ofício deve ser de 150% (cento e cinquenta por
cento), de acordo com a artigo 44 da Lei no 9.430/96 (grifo nosso):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
Fl. 5283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.877 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.721141/2015-07

(...)”
Portanto, diante da — assim considerada pelo acórdão recorrido — insuficiente ou
inadequada motivação contida no TVF para a aplicação da multa qualificada, concluiu o
colegiado pela sua improcedência, consoante restou assentado também na própria ementa do
julgado, ao norte transcrita, em enunciado (item) anterior àquele que trata do “erro de
proibição”.
Noutro giro, o que se percebe é que o argumento fiscal que sustentava a
ocorrência de fraude, e que foi considerado insuficiente para motivar a aplicação da multa
qualificada, estava ligado à conduta, definida como dolosa, de “coloc[ar] a SIGA POLLO como
sujeito passivo, com a intenção de reduzir o montante de imposto a pagar”.
Para compreendermos o que significa “coloc[ar] a SIGA POLLO como sujeito
passivo”, temos que empreender uma leitura mais compreensiva de todo o TVF, o que nos
retorna ao ponto central que levou à própria autuação fiscal.
Conforme visto, a autuação decorre do fato de as comissões pagas pela “venda de
financiamentos” dos veículos comercializados pela contribuinte terem sido depositadas na conta
da SIGA POLLO, que por sua vez os declarou e submeteu à tributação sob um regime fiscal
menos oneroso (lucro presumido, em oposição ao lucro real a que estava submetido o
contribuinte).
Os seguintes excertos do TVF sintetizam o ponto (destaques do original):
“94. Desta forma, estes pagamentos não apareceram na contabilidade do sujeito
passivo, que, por sua vez, não os ofereceu à tributação.
95. O pagamento das comissões foi para a conta da SIGA POLLO, empresa
situada no mesmo endereço do sujeito passivo, com o mesmo dono, o mesmo contador
e procurador. A SIGA POLLO fez apuração do IPRJ e da CSLL pelo lucro
presumido, no período de 2011 a 2013.
96. Não resta dúvida de que o sujeito passivo, que sempre optou pelo lucro
real anual, resolveu segregar parte da sua receita e tributá-la (em outra empresa)
pelo lucro presumido, para pagar menos tributos. Para isso, utilizou uma outra
empresa do mesmo grupo, a SIGA POLLO, que, na verdade, funcionava dentro da
POLLO SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA (a fiscalizada).”
Vê-se, portanto, que “coloc[ar] a SIGA POLLO como sujeito passivo, com a
intenção de reduzir o montante de imposto a pagar” significa este ato de “segregar parte da sua
receita e tributá-la (em outra empresa) pelo lucro presumido, para pagar menos tributos”.
Isto nos leva, então, ao ponto seguinte, qual seja, o fato de que a Fazenda
Nacional apresentou, no seu recurso especial, um paradigma exatamente para discutir esta
questão, ou seja, para corroborar o entendimento — contido no TVF, mas afastado pelo acórdão
recorrido — de que seria “legítima a qualificação da multa de ofício quando demonstrada a
segregação de fontes de rendimentos com o dolo de evadir tributos” (vide recurso especial da
PFN, fls. 5.169, in fine).
Fl. 5284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.877 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.721141/2015-07

Ocorre, contudo, que o acórdão apresentado pela Procuradoria (no 9101-002.397)
foi rejeitado como paradigma pelo despacho de admissibilidade, conforme se verifica no
seguinte excerto daquele despacho, verbis:
“Entendo que não assiste razão à Fazenda, eis que o acórdão paradigma em
questão trata de matéria diversa da constante no acórdão recorrido.
A desemelhança das matérias pode ser constatada pelo simples cotejo das
ementas do acórdãos recorrido e paradigma, eis que neste a matéria tratada referiu-
se à simulação da segregação de fontes de rendimentos em diversas pessoas
jurídicas, enquanto naquele (recorrido) examinou-se a legitimidade ou não da
transferência de receitas auferidas com a prestação de serviços financeiros pela
Recorrente a outra empresa do grupo, considerando sua qualificação como
correspondente bancário, nos termos da Resolução Bacen no 3.954/2011.”
(destaques acrescidos)
O despacho em agravo da recorrente corroborou inteiramente a análise feita no
despacho, acrescentando ainda o seguinte, verbis:
“Em seu recurso especial, a agravante prendeu-se, apenas, à impossibilidade de
segregação de parte da receita de pessoa jurídica optante pelo lucro real para outra
empresa optante pelo lucro presumido afirmada no paradigma e desconsiderou que a
caracterização de dolo específico nesta conduta foi suportada pelas circunstâncias
fáticas que caracterizaram a simulação desta segregação. Ao assim proceder, a
agravante deixou de demonstrar a similitude entre estes aspectos determinantes da
decisão do paradigma com o acórdão recorrido. Por sua vez, a autoridade agravada
bem demonstrou que a especificidade de se tratar, aqui, da caracterização da
outra empresa do grupo como correspondente nos termos da Resolução Bacen no
3.954/2011, tornava os casos comparados dessemelhantes.
(...)
Considerando, assim, que a segregação de fontes produtoras de receitas não
representa elemento substancial e determinante da solução divergente verificada
entre os acórdãos comparados, não resta caracterizado o dissídio jurisprudencial em
face do paradigma no 9101-002.397.” (destaques acrescidos)
Todas essas transcrições se fazem necessárias apenas para corroborar o fato de
que, com relação ao ponto que daria sustentação à multa qualificada no caso dos autos, qual seja,
o ato de “segregar parte da sua receita e tributá-la (em outra empresa) pelo lucro presumido,
para pagar menos tributos”, não houve por parte da recorrente a apresentação de nenhum
paradigma válido.
Isto porque o paradigma no 9101-002.397, conforme visto, não foi aceito. E o
paradigma no 9101-000.528, por sua vez, foi admitido mas tão somente com a finalidade de
discutir o tema “erro de proibição é incabível em sede de sanções administrativas e não se
presta a afastar a multa qualificada”, o que, a toda evidência, mostra-se insuficiente para
afastar as conclusões a que chegou o colegiado recorrido.
Ademais, o acórdão paradigma no 9101-000.528 (o único admitido) não trata, em
absoluto, de qualquer hipótese ou forma de segregação de parte da receita da fiscalizada para
tributá-la em outra pessoa jurídica. Para conhecimento, o paradigma em questão versa sobre
Fl. 5285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.877 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.721141/2015-07

caso em que configurada a prática de atos societários simulados com a finalidade de ocultar a
ocorrência do fato gerador do imposto relativo à alienação de participação societária, situação
fática muito distinta da verificada no caso dos autos.
Em última análise, portanto, conclui-se que nenhum dos paradigmas
apresentados apresenta situação fática similar à dos presentes autos, e que pudesse corroborar
a fundamentação apresentada pela fiscalização — e afastada pelo colegiado, que a considerou
insuficiente e inadequada — para aplicar a multa qualificada ao caso.
Neste sentido, entendo revelar-se correta a observação feita pelo contribuinte em
suas contrarrazões, quando afirma que não deve ser conhecido o recurso que deixa de atacar
fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do entendimento exposto no acórdão
recorrido acerca de determinado tema.
Neste sentido é também o entendimento do STJ, consoante se verifica, por
exemplo, nos seguintes julgados:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 273, 475-O E 794 DO CPC.
EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO DE MODO
ADEQUADO NAS RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
ÓBICES DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF, RESPECTIVAMENTE.
1. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, bem como
quando deficiente a fundamentação recursal (Súmula 283 e 284 do STF, por
analogia).
2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1.429.687/RS, 2a Turma,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 23.4.2014)
“Recurso especial. Inadmissibilidade.
É inadmissível o recurso especial, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
Recurso não conhecido.” (REsp 16.076/MG, 4a Turma, Rel. Min. Barros
Monteiro, DJ de 7.12.1992)
É este também o entendimento do STF, constante inclusive em súmula daquela
Corte, verbis:
“Súmula 283
É INADMISSÍVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANDO A
DECISÃO RECORRIDA ASSENTA EM MAIS DE UM FUNDAMENTO
SUFICIENTE E O RECURSO NÃO ABRANGE TODOS ELES.”
Também o CARF já assim se manifestou em diversas ocasiões, a exemplo do
seguinte precedente, verbis:
“PAF – RECURSO ESPECIAL – CONHECIMENTO –IMPOSSIBILIDADE. Não
deve ser conhecido o Recurso Especial de divergência, por total ineficácia, quando
Fl. 5286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.877 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.721141/2015-07

uma decisão está motivada em mais de uma razão e o Recurso Especial só
confronta uma delas.
(...) ACORDAM os membros da 1a turma da câmara superior de recursos fiscais, por
unanimidade de votos, em não conhecer do recurso da Fazenda Nacional.” (Acórdão no
9101-000.757, sessão de 13/12/2010, relatora Karem Jureidini Dias)
No caso, tendo o recurso especial sido admitido tão somente para atacar a
(im)possibilidade de aplicação do “erro de proibição” no âmbito dos processos administrativos
fiscais como forma de afastar o dolo, mas não quanto ao tema da segregação de parte da receita
da fiscalizada para tributá-la em outra pessoa jurídica (único fundamento utilizado pelo fisco, e
considerado pelo acórdão recorrido como motivo insuficiente para a qualificação da penalidade),
é de se concluir que o recurso se mostra, no caso, inadmissível.
Por todo o exposto, não conheço do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 5287
DF CARF MF
Documento nato-digital